Tribunal: TJES
Processo: 5007679-28.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007679-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE PITOL CHAGAS e outros (9)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007679-28.2023.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
ALINE PITOL CHAGAS; BIANCA CAMPOS QUEIROZ

RECORRIDO(A):
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BIÓLOGO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL (GPF). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO PONTO DE R$ 1,50 PARA R$ 2,50. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO DECRETO REGULAMENTADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO PELO JUDICIÁRIO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ALINE PITOL CHAGAS
e
BIANCA CAMPOS QUEIROZ
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do Município de Cariacica ao pagamento, inclusive retroativo, da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) no valor de R$ 2,50 por ponto. As recorrentes, ocupantes do cargo efetivo de Biólogo (AMNS I), sustentam que suas atribuições envolvem o exercício do poder de polícia e que, por isso, teriam direito ao valor do ponto fixado pelos Decretos nº 116/2019 e nº 176/2021 para atividades inerentes a tal poder, em vez dos R$ 1,50 que percebem atualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes, em síntese: a) que a legislação não especifica taxativamente os cargos, cabendo a análise no caso concreto se o servidor exerce poder de polícia; b) que suas atribuições previstas no edital do concurso incluem ações fiscalizadoras; c) o direito à percepção das diferenças remuneratórias pelo desempenho de funções que dão ensejo à gratificação majorada, sob pena de locupletamento indevido da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Legalidade e do Enquadramento Normativo

4
. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88). A Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) é uma vantagem pecuniária condicional (pro labore faciendo), cujos critérios de concessão são definidos estritamente pela norma instituidora.

5
.
O Decreto Municipal nº 41/2012, com as alterações dos Decretos nº 116/2019 e 176/2021, estabelece o valor de R$ 2,50 por ponto exclusivamente para:

Servidores ocupantes dos cargos de Fiscal Municipal de Serviços I e II.

Servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social (SEMDEC), nomeados na forma da LC nº 77/2018.

6. Para os demais servidores que executam atividades necessárias à conclusão de procedimentos técnicos relativos a ações fiscalizadoras, o valor fixado é de R$ 1,50. As recorrentes ocupam o cargo de Biólogo (AMNS I), categoria que não foi contemplada pelo legislador municipal para a percepção do valor máximo da referida gratificação.

7.
Da Vedação à Equiparação por Isonomia (Súmula Vinculante 37)

8. O cerne da pretensão recursal reside na aplicação do princípio da isonomia, sob o argumento de que as atividades exercidas são análogas às dos fiscais de carreira. Contudo, tal pretensão encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que preceitua: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

9. Admitir a pretensão das recorrentes significaria a invasão do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, a quem cabe a iniciativa de leis sobre remuneração de servidores.

10.
Da Prova Oral

11. A prova colhida em audiência de instrução corroborou a distinção funcional. A testemunha Ronisson Augusto Alves afirmou categoricamente que "fiscal é uma coisa, a gente aqui, nós não somos fiscais, somos analistas ambientais" e que "os fiscais têm o plano deles próprios". Assim, não restou demonstrado o desempenho de atividades que autorizassem o enquadramento no patamar remuneratório superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

13.
CONDENO

as
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)